Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731798-88.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO FRANCISCO MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência econômica (ID 18418279). Não obstante, analisando os contracheques juntados aos autos (ID 18418282), verifico que a parte recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, se comparadas ade outros estados da federação, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Vale ressaltar que, conquanto o benefício tenha sido deferido pelo juízo de origem, mesmo estando ausente o interesse de agir do autor (art. 54 e art. 55, primeira parte, da Lei n. 9.099/95), não há óbice para que a situação de hipossuficiência seja analisada em instância recursal, uma vez que pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que antes do trânsito em julgado. Desse modo, recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora